Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ABONO SALARIAL. SERVIDOR PLANTONISTA. FORMA DE CÁLCULO.
I – A decisão que acolhe tese distinta da apresentada pela agravante não se configura negativa de prestação jurisdicional. Ausência de nulidade processual.
II – O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites do título judicial exequendo. O direito ao abono de ponto reconhecido aos servidores plantonistas do Sistema Socieoducativo do Distrito Federal na sentença exequenda é de cinco dias. O cálculo do valor devido deve considerar o parâmetro estabelecido em dias.
III - Agravo de instrumento desprovido.